Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-56.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004026-56.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE RAHMEIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.083.909/0001-91 (RECORRIDO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO NA PISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO A RISCO E DESCASO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da recorrida FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER.

A recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando: (i) ausência de comprovação do nexo de causalidade, pois não foi indicado o quilômetro exato do buraco; (ii) impossibilidade de inversão do ônus da prova, que exigiria prova negativa (diabólica); (iii) inexistência do dever de indenizar por ausência dos elementos da responsabilidade civil; e (iv) inocorrência de dano moral indenizável, especialmente porque a condenação seria em favor de pessoa jurídica (ID 317251887).

No mérito, a sentença não merece reparos. A questão central envolve a responsabilidade civil objetiva da concessionária de rodovia por danos causados em razão de buraco na pista de rolamento.

A recorrida comprovou que trafegava pela rodovia MT-130, sob concessão da recorrente, mediante apresentação de comprovante de pagamento de pedágio datado de 26/04/2024, às 17h35. Juntou, ainda, boletim de ocorrência, notas fiscais dos reparos realizados no veículo e protocolo de reclamação administrativa negada pela concessionária. Esse conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e a falha na prestação do serviço.

A exigência de indicação do quilômetro exato do buraco e de fotografias do local seria desproporcional e contrária aos princípios dos Juizados Especiais. A consumidora não tem obrigação de realizar documentação técnica detalhada no momento do acidente, especialmente quando se encontra em situação de risco. A responsabilidade pela fiscalização e conservação da via é da concessionária, que possui meios técnicos para comprovar as condições da rodovia.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada (art. 6o, VIII, do CDC). Não se trata de exigir prova negativa, mas sim de atribuir à concessionária o dever de demonstrar que a rodovia estava em adequadas condições de trafegabilidade, mediante relatórios de manutenção ou registros de inspeção, o que não foi feito.

A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano, da prestação do serviço e do nexo causal. A existência de buraco na pista caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos materiais comprovados.

Quanto aos danos morais, a sentença foi expressa ao condenar a recorrente ao pagamento em favor da pessoa física FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER, e não da sociedade unipessoal. A situação ultrapassou o mero aborrecimento: a recorrida foi exposta a risco concreto de acidente grave ao imobilizar o veículo em plena faixa de rolamento, em trecho sem acostamento; sofreu prejuízo patrimonial imediato; despendeu tempo útil com tentativas administrativas frustradas; e foi submetida a descaso pela concessionária. Esse conjunto de circunstâncias caracteriza violação à dignidade da consumidora, justificando a indenização por danos morais. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026